Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712701-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA AGRAVADO: MJN SERVICOS DE SERRALHERIA EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712303-35.2020.8.07.0001 aviado por MJN SERVICOS DE SERRALHERIA EIRELI em desfavor de GPE CONSULTING: PROJETOS LTDA, acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as empresas, estender o cumprimento de sentença a empresa GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA. Eis o teor da decisão agravada (ID 222332907 dos autos originários), in verbis: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no qual pretende a exequente MJN SERVIÇOS DE SERRALHERIA EIRELI alcançar o patrimônio de GPE CONSTRUTORA LTDA, GPE INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA e JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA NETO para executar dívida de GPE CONSULTING PROJETOS LTDA Em síntese, alega o exequente (ID 170297919) que as empresas fazem parte de um grupo econômico e que JENNER AUGUSTO, embora não constar no quadro societário das demais empresas possui um CNPJ individual com o mesmo nome empresarial, e possui os mesmos clientes, e é o responsável pela contratação de prestadores de serviço. Assim, em razão do vínculo, deve haver desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar os terceiros. Os terceiros JENNER AUGUSTO e LUIZA AUGUSTA, esta última ex-sócia da executada contestaram (ID 190068750). Preliminarmente alegaram: suas ilegitimidades passivas, nulidade de citação na fase de conhecimento, inépcia do pedido de desconsideração e confusão do polo passivo. Como prejudicial de mérito, suscitaram prescrição do valor perseguido. No mérito, aduziu que não estão presentes os requisitos para desconsideração. Requereram a improcedência do pedido. Réplica em ID 198582993. Os demais foram citados (IDs 191455639, 191040923, 190258486) porém não apresentaram manifestação nos autos. Relatei. Decido. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA Quanto a alegação de ilegitimidade passiva de JENNER e LUIZA destaco que se confunde com o próprio mérito do pedido de desconsideração e assim será apreciado. NULIDADE DE CITAÇÃO Quanto à preliminar de nulidade de citação da executada GPE CONSULTING PROJETOS LTDA, sem fundamento. De fato, pelos elementos coligidos nos autos se verifica a caracterização de um grupo econômico entre as empresas. E assim sendo não há que se falar em nulidade da citação quando há citação em nome da empresa requerida, porém em endereço pertencente a pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico, e recebida sem ressalvas por seu funcionário. Nesse caso, deve ser aplicada a teoria da aparência. Rejeito a preliminar. INÉPCIA DO PEDIDO Ainda suscitaram inépcia do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Verifico que no caso não há inépcia pois restou claro que o exequente pretende atingir o patrimônio de todos aqueles que foram arrolados na petição de ID 170297919. Portanto, sem qualquer prejuízo eventual incorreção técnica a respeito dos termos “desconsideração inversa”, uma vez que pela leitura da peça é indene de dúvidas qual a causa de pedir e o pedido do requerente, podendo os demandados exercerem sua defesa a contento, como de fato fizeram. Rejeito a preliminar. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO Suscitou-se ainda a ocorrência de prescrição com fundamento da não interrupção do prazo prescricional pela irregularidade da citação. Contudo já foi reconhecida a validade da citação. Logo, resta esvaziado o fundamento jurídico da prejudicial levantada, pois houve interrupção da prescrição por ocasião da citação válida. Rejeito a prejudicial aventada. MÉRITO No mérito, houve pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio de GPE CONSTRUTORA LTDA, GPE INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA e JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA NETO. Inicialmente, destaco que pela documentação coligida nos autos, as empresas caracterizam-se um grupo econômico. Nesse sentido, o art. 265 da Lei 6.404/76 preceitua que a sociedade controladora e suas controladas podem constituir grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. In casu, tudo resta evidenciado pela nítida similaridade de nomes, pelas informações apresentadas pelo GRUPO GPE (https://www.linkedin.com/company/grupogpe/about/) e a existência de alguns sócios comuns foram suficientes para revelar a existência do conglomerado. Ocorre, todavia, que esse reconhecimento, por si só, não enseja solidariedade entre as empresas em relação às obrigações contraídas por cada uma, sob pena de violação da autonomia de suas personalidades jurídicas, sendo necessário verificar se foram preenchidos os requisitos do art. 50, CC. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, bem como foi verificado que ela não funciona mais no local constante no seu contrato social. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. Acresço, ainda, que o encerramento irregular, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios, que sem dolo de prejudicar terceiros, levaram a pessoa jurídica à insolvência. Assim, entendo insuficientes os requisitos para atingir o patrimônio de GPE CONSTRUTORA LTDA, GPE INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA e JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA NETO. Por outro lado, quanto a GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA, entendo que é o caso de alcançar seu patrimônio. Isso porque, diferentemente dos demais, esta empresa fora criada com o mesmo nome da executada, após a fundação desta, revelando um propósito ou ao menos assumindo deliberadamente o risco de lesar credores por utilizar-se do mesmo nome social. Assim, entendo que a criação de uma segunda empresa nessas circunstâncias caracteriza seu desvio de finalidade, pois pretendeu manter o nome da primeira e, por consequência, a clientela, fama e aviamento, porém formalmente se desvincular de eventuais dívidas existentes, sob o manto da existência de um novo CNPJ. Portanto, quanto a GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA - CNPJ: 28.548.043/0001-25 é caso de acolhimento do incidente. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada GPE CONSULTING PROJETOS LTDA, para, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as empresas, estender o cumprimento de sentença a empresa GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA Proceda-se à penhora, por meio do BACENJUD, de ativos financeiros desta. Caso não haja sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Quanto aos demais, GPE CONSTRUTORA LTDA, GPE INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA e JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA NETO descadastrem-se dos autos após a intimação. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, foram estes acolhidos para sanar a omissão quanto à exclusão do polo passivo de Luiza Augusta da Silveira de Moura (IDs 223711490 e 228003685 dos autos de origem, respectivamente). Em suas razões recursais (ID 70429253), a agravante sustenta, em síntese, a ausência de prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 50 do Código Civil. Alega que a decisão de primeira instância se baseou na mera semelhança de nomes e em alegações não comprovadas pela agravada. Argumenta que a jurisprudência do STJ e do TJDFT exige prova concreta do abuso da personalidade jurídica, não se admitindo presunções. Defende a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e o risco de banalização da desconsideração caso permitida sem a devida comprovação dos requisitos legais. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente para obstar a penhora de seus ativos financeiros, até o julgamento final do recurso. Alega a presença dos requisitos do periculum in mora, consubstanciado no grave risco de lesão ao patrimônio de empresa distinta da devedora originária, e do fumus boni iuris, fundamentado na ausência de provas concretas e na contrariedade da decisão às provas dos autos. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, “para reformar a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, excluindo-a do polo passivo do cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (ID 70430929). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito E o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico a probabilidade do direito capaz de afastar os argumentos expostos na decisão agravada, os quais foram lançados com base no acervo probatório e nos fundamentos legais do art. 50, §1o, do Código Civil. A decisão demonstrou que, pela documentação coligida nos autos, as empresas caracterizam-se como um grupo econômico, e que a criação da ora agravante, nas circunstâncias em que se deu, caracteriza seu desvio de finalidade, requisito do art. 50, §1o, do CC[3], para a desconsideração da personalidade jurídica, mas a agravante, aparentemente, não foi capaz de elidir os fundamentos da decisão recorrida. Do cotejo dos autos de origem, constata-se, prima facie, que a empresa executada e a agravante compartilham do mesmo nome social e da mesma clientela, exercendo o mesmo ramo de atividade, conforme demonstrado na petição de desconsideração da personalidade jurídica (ID 170297919 dos autos originários) e nos documentos que a instruem, além da informação da própria empresa, em suas redes sociais, de se tratar de um grupo econômico. Além disso, verifica-se que o sócio da empresa executada JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA NETO também é sócio da empresa agravante, GPE PRIME CONSULTING PROJETOS, conforme o documento de ID 170297926. Em casos tais, este Tribunal de Justiça entende que é possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a sua estrutura é meramente formal, com o objetivo de prejudicar credores e continuar as atividades empresariais se esquivando do adimplemento das obrigações anteriormente contraídas. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. MESMA DENOMINAÇÃO E QUADRO SOCIETÁRIO. FORTES INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEVIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos mencionados, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a teor do §4o, do art. 50 do CC. 2. No caso, as empresas caracterizam-se por um grupo econômico, por exercerem o mesmo ramo de atividade, possuírem o mesmo objeto social e utilizarem a mesma denominação. Ao colaborarem para a manutenção da confiabilidade do mesmo nome no mercado, além de possuírem o mesmo quadro societário, demonstram certa dependência empresarial e denotam que se valem indevidamente da proteção advinda da personificação. 3. Com base nas regras de experiência, quando há nos autos fortes indícios de utilização da pessoa jurídica como obstáculo para a satisfação da dívida e as circunstâncias indicam a existência de confusão patrimonial, é possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, além de suas sócias, quando evidente que a sua estrutura é meramente formal, nos termos do art. 375 do CPC, conjugado com o art. 212, inc. IV, e art. 50, ambos do Código Civil. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1936958, 0732568-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) (Grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE DIREITO DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. PROPÓSITO DE LESAR OS CREDORES. CARACTERIZADO. USO DA EMPRESA PARA A PRÁTICA DE ILÍCITO. COMPROVADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. 1. Consoante dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 1.1. O artigo 996 do Código de Processo Civil, (O) recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 1.2. Não é permitido à parte interpor recurso com a finalidade de resguardar interesses de terceiros, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento temporário, ocasional e excepcional da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. 3. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, é legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3.1. A mera inexistência de bens penhoráveis ou apenas o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, contudo, fatos esses somados a outros de origem suspeita são passíveis a subsidiar o levantamento do véu da personalidade jurídica. 3.2. Resta devidamente caracterizado o desvio de finalidade pela conduta dos agravantes, quando, a despeito de não quitar seus débitos com credores, abriram novo estabelecimento, para atuar no mesmo ramo de negócio e no mesmo local, fugindo das obrigações contraídas pela empresa anterior. 3.3. Restou comprovado que a empresa fora utilizada para a prática de crime contra a ordem tributária, a reforçar a tese de desvio de finalidade. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1859137, 0708374-55.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). 3. Na hipótese, verifica-se que o revezamento entre os sócios das pessoas jurídicas, bem como a utilização do mesmo endereço, do mesmo nome fantasia e a exploração da mesma atividade econômica justificam o reconhecimento da sucessão como medida de abuso da personalidade jurídica, autorizando a inclusão da sucessora no polo passivo da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1847046, 0703745-38.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIFICULDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. PROVA DOCUMENTAL. INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE POR DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e excepcional, uma vez que, para coibir a fraude ou o abuso de poder, retira o véu da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Daí porque, se a relação litigiosa não envolver relação de consumo, fica condicionado o uso desse incidente – que pode ser requerido em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial – à demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos indicados no art. 50 do CC, a saber: os indispensáveis requisitos objetivos e subjetivos, nos termos da Teoria Maior, que atende a critérios estabelecidos na lei civil brasileira. 2. Caso concreto em que verificados fortes indícios de desvio de finalidade, caracterizado pela criação de novas empresas, com mesmo nome fantasia, objeto social e gestor com o objetivo de prejudicar credores e continuar as atividades empresariais se esquivando do adimplemento das obrigações anteriormente contraídas. 3. Possível confusão patrimonial configurada na transferência de valores pela pessoa jurídica a um dos sócios e no pagamento espontâneo de dívida das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico por ex-sócia da executada. 4. A reforma pela Corte de Revisão do pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, comporta efeitos limitados à formação de juízo positivo de admissibilidade para sua admissão. Admitido, imprescindível se faz seu regular curso no juízo de origem, perante quem poderão as partes, em respeito ao devido processo legal, aduzir alegações e produzir provas ao intento de demonstrar o que alegaram para, ao final, decidir o magistrado de primeira instância se cabível o pretendido atingimento de bens das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico e dos respectivos sócios. Orientação necessária para prevenir máculas por indevida supressão de grau de jurisdição e usurpação de competência do juízo natural. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1771576, 0723386-46.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.) (Grifo nosso) Noutro giro, nota-se que a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica. Assim, não vejo os indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois a agravante não demonstrou que o perigo por ele apontado seja de difícil ou impossível reparação. Portanto, ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo. Diante da presença de elementos concretos que comprovem o alegado abuso na personalidade jurídica por parte da executada, compreendo, em sede de cognição sumária, que a decisão agravada deve ser mantida, visto que se mostra em harmonia com o acervo probatório e conforme a legislação que disciplina a temática. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.